Tribunal: STF
Processo: ARE 1521194
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. 



    1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de excesso de execução nos autos de origem que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação do executado, ora recorrente, para pagamento de valor remanescente. 



    2. Iniciada a liquidação por arbitramento pelo exequente, a executada depositou - a título de indenização de danos morais - o valor de R$ 71.473,09 (setenta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e nove centavos), assim como foi realizado o depósito referente aos danos materiais no importe de R$56.432,29 (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). 



    3. Às fls. 769, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida parcialmente para determinar que a parte exequente realizasse novos cálculos, no prazo de 10 dias, seguindo os parâmetros fixados. 



    4. Elaborados novos cálculos às fls. 794, a exequente apresentou o valor de R$43.224,02 (quarenta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos), considerando como parâmetro a importância de R$188.675,26 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e descontado o depósito efetuado pelo executado de R$149.380,70 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta reais e setenta centavos), acrescido de multa de 10%. 



    5. Em, 09/09/2022, às fls. 888, foi proferida decisão, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, contra qual o executado, ora agravante, não se insurgiu, apesar de regular intimação em 23/09/2022 (fls.920), deixando transcorrer seu prazo sem a interposição do recurso cabível. 



    6. Destarte, a decisão de fls. 888, que homologou os cálculos de fls. 786, consoante os parâmetros de fls. 786, encontra-se preclusa, sendo insuscetível neste momento processual o ajuste dos cálculos seja por meio de remessa à contadoria judicial ou a realização de perícia contábil. 



    7.Cabe aqui a aplicação do princípio venire contra factum proprium, ou seja, princípio da vedação do comportamento contraditório. 



    8. Ademais, nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a respeito das quais se operou a preclusão. 



    9. Sob este prisma, mostra-se desnecessária a liquidação do valor apresentado pela executada, assim como a remessa dos autos a perito judicial para elaboração de novo cálculo, dada a preclusão. 



    10. No que tange ao pleito de que seja declarada a impenhorabilidade das contas-correntes e bens da agravante afetados à prestação dos serviços públicos que constituem seu objeto, não se observa dos autos de origem a realização da constrição judicial. 



    11. Outrossim, a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual se obsta a análise deste Colegiado, sob pena de supressão de instância. 



    DECISÃO QUE SE MANTÉM. 



    RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 31).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 100, caput, e 175 da Constituição da República (CRFB). Sustenta ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, cujo controle pertence ao Município do Rio de Janeiro, e pleiteia que a execução seja realizada pelo regime de precatório, conforme decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 588/PB e no Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para “determinar a sujeição da recorrente ao regime de precatórios, e demais prerrogativas da Fazenda Pública” (e-doc. 44).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observa-se que o art. 100, caput, da CRFB indicado como violado, no recurso extraordinário, não constou do agravo de instrumento e não foi prequestionado no acórdão recorrido. Também não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa norma. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Ademais, verifica-se que a recorrente, nas razões do apelo extremo, deixou de se manifestar expressamente sobre o fundamento do acórdão recorrido de que a matéria alusiva à impenhorabilidade das contas-correntes e bens afetados à prestação dos serviços públicos não teria sido apreciada pelo Juízo de origem, não sendo possível analisá-la em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.



    7. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios pela instância anterior, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator